Tribunal: TJDFT
Processo: 0713057-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713057-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DOS SANTOS CRUZ AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL DOS SANTOS CRUZ contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO INTER S/A, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante (ID 189446708, autos originais). Em suas razões (57441636), o agravante alega que: 1) não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento; 2) realizou empréstimo para pagar suas dívidas mensais; 3) por não conseguir pagar o valor integral da fatura realizou parcelamento compulsório; 4) não possui uma boa condição financeira e está superendividado; 5) a manutenção da decisão causa prejuízo. Requer a tutela de urgência para determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas iniciais. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, porque ausentes os elementos comprobatórios da situação financeira do agravante. Todavia, é o caso de ser deferido – de ofício – o efeito suspensivo. O perigo de dano é iminente com a determinação de recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Não há, de outro lado, maiores prejuízos ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo. DETERMINO ao agravante trazer aos autos os documentos que comprovem seu alegado estado de hipossuficiência, porque gravados de sigilo na primeira instância. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator